Tribunal: TJBA
Processo: 8006325-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006325-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAROL ONOFRE DAL PIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

AGRAVADO: NESTOR HERMES

Advogado(s)
:
NAIM BITTAR NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coribe/BA que, nos autos de ação de rescisão de contratos de arrendamento rural cumulada com despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à rescisão liminar dos contratos e à imediata desocupação dos imóveis rurais arrendados, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

2 - Razões da decisão. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a controvérsia acerca do alegado inadimplemento contratual, da forma de pagamento ajustada entre as partes e da extensão do débito apontado evidencia a necessidade de dilação probatória e de prévia formação do contraditório. O despejo liminar em contrato de arrendamento rural constitui medida de natureza excepcional, sobretudo quando envolve atividade produtiva em curso e contratos de longa duração, recomendando-se cautela na antecipação dos efeitos da tutela. Ausentes elementos suficientes a demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006325-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes as acima nominadas,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara competente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coribe/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na rescisão liminar dos contratos de arrendamento rural e no despejo imediato do agravado, nos termos do voto da Relatora.